Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714319-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DA ROCHA E SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para, no prazo de 3 dias, determinar a realização de procedimento cirúrgico indicado por seu cirurgião dentista (osteotomia e osteoplastia da mandíbula e reconstrução parcial de mandíbula), sob pena de multa diária. Alega, em síntese, que: 1) é beneficiária do plano de saúde EXECUTIVO 20, comercializado pela agravada, conforme código de identificação no 426740500, cuja cobertura abrange “ROL AMPLIADO + ORTO + PRÓTESE”, tudo conforme consta em sua “carteirinha”; 2) compareceu ao ambulatório com fortes dores na mandíbula, intermitentes e lancinantes, tendo sido submetida a uma tomografia computadorizada em que foi constatada a existência de 2 dentes (nomeados como “dente 38” e “dente 48”) que não irromperam, tanto que a agravante sequer sabia que existiam (lembrando que muitas pessoas nascem sem os dentes dos sisos); 3) de posse do referido laudo, o Cirurgião Bucomaxilofacial solicitou ao convênio médico da agravante (ora agravada) a realização do procedimento cirúrgico para remoção dos dentes 38 e 48 em centro cirúrgico, em conformidade com o rol da ANS; 4) a profundidade do dente e a proximidade do osso determinam a complexidade da extração (diante do risco de fratura da mandíbula) e o quanto de enxerto ósseo será necessário; 5) a agravada se recusou a autorizar o procedimento cirúrgico ao fundamento de que extração de dente pode ser realizada em qualquer lugar; 6) em demandas que tramitaram no TJSP, o Dr. Marcos Yamamoto, que atuou como “desempatador” na junta médica no caso da agravante, já havia atuado em outros casos como representante da agravada, havendo conflito de interesses; 7) a probabilidade do direito decorre da previsão expressa do procedimento no rol da ANS, bem como do exame laboratorial onde consta a recomendação de cautela no procedimento cirúrgico em razão do risco de fratura da mandíbula, enquanto o perigo da demora está refletido nas dores constantes sofridas pela agravante, que a prejudicam ao ponto de impedir que leve uma vida normal. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a realização da cirurgia e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) A autora requer em tutela de urgência o deferimento do pedido, para que a Ré seja intimada para realizar o procedimento indicado pelo odontólogo da requerente, no prazo de 3 dias, para dar prosseguimento ao tratamento médico estipulado, sob pena de multa diária, que havia sido negado pela ré, sob a alegação de que ‘trata-se de procedimento de odontológico, não cabe validação do código TUSS com finalidade de exodontia, sendo passível a realização em ambiente ambulatorial sob anestesia local. Não há cobertura contratual pela operadora de plano de saúde médico para tratamento odontológico de exodontia’. Ao observar o pedido do odontólogo, não ficou expressa a urgência ou emergência do procedimento, de forma que pode aguardar a resposta da parte ré. Indefiro dessa forma o pedido de tutela de urgência. (...)” Todavia, ao contrário do que alega o plano de saúde, a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, da ANS (que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde) estabelece a garantia de cobertura pra procedimentos bucomaxilofaciais listados em seus anexos, in verbis: “Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. § 1o Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo: I - médico assistente; ou II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4o, inciso I. (...) Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar;” E consta do ANEXO I dessa resolução a previsão de cobertura para procedimentos de OSTEOPLASTIAS DE MANDÍBULA/MAXILA. Além disso, o relatório do cirurgião dentista que acompanha a autora/agravante justifica a urgência na realização do procedimento em questão, in verbis: “(...) Caso não sejam removidos poderiam ocasionar reabsorção interna dos ossos adjacentes bem como dos dentes vizinhos além das doenças periodontais, e em casos mais graves do surgimento de cistos (cisto dentigero) e em casos extremos de tumores (amelobrastomas). Para além disso, caso não seja realizado o tratamento proposto, a risco do desenvolvimento de infecções crônicas na região, devido à localização dos elementos 38 e 48 devido a dificuldade de higienização. Em soma, nota-se que a raiz do elemento 38 está com uma das raízes alojada na base da mandíbula o que estabelece o risco iminente de fratura do osso, sendo, portanto, imperativo a remoção do elemento com as condições necessárias para restabelecimento da continuidade óssea caso a fratura venha a ocorrer. Para isso, há necessidade de utilização de materiais com qualidade comprovada, para mitigar possíveis complicações futuras. Mediante o exposto, solicitamos junto a esta operadora de saúde SULAMERICA SAUDE, autorização e liberação para internação cirúrgica e insumos para os procedimentos de osteotomia e osteoplastia da mandíbula e reconstrução parcial de mandíbula sob anestesia geral, no Hospital SANTA LUZIA com duração prevista de 03h mais um dia de internação. (...)” Sendo assim, havendo previsão de cobertura para o procedimento requerido pela autora/agravante e demonstrada a urgência do caso, é indevida a recusa do plano de saúde em autorizar e custear a sua realização. No mesmo sentido: “(...) 6. Da análise da Resolução Normativa n. 465/2021, que materializa o reportado rol, observa-se que este prevê, no art. 19, VIII, a cobertura obrigatória, no âmbito de contratos de assistência à saúde contratados na segmentação hospitalar, de "procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos anexos desta resolução normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar". 7. Observada, em um juízo de cognição sumária, a previsão da cirurgia solicitada pela beneficiária autora/agravada no rol de procedimentos da ANS, e a existência de evidências científicas quanto à indispensabilidade e eficácia dos materiais cirúrgicos pleiteados, revela-se ilegítima – à luz do art. 19, VIII, da RN n. 465/2021 e do art. 10, §§ 12o e 13o, da Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/22 – a negativa de custeio levada a efeito pela operadora de contrato de assistência à saúde ré/agravante. Presente, portanto, a probabilidade do direito da autora e o acerto da r. decisão agravada. 8. Verifica-se, do mesmo modo, a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A análise detida dos autos aponta para a existência de laudo atestando o caráter de urgência da cirurgia indicada à paciente, o que denota que eventual não realização do reportado procedimento poderia resultar em prejuízo à sua integridade física e, ainda, à efetividade do tratamento odontológico a ela indicado. 9. Não há falar, ainda, em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que, em caso de ulterior julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, é possível a responsabilização da autora, ora agravada, pelos prejuízos eventualmente experimentados pela ora agravante com a efetivação da tutela provisória, na forma do art. 302, inciso I, do CPC. 10. Logo, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, afigura-se escorreita a manutenção da tutela provisória de urgência deferida na origem. (...)” (Acórdão 1841954, 0753816-78.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.) “(...) 3. A Resolução Normativa 465/2021, que atualiza o rol mínimo de procedimentos e eventos que devem ser ofertados pelos planos privados de assistência à saúde prevê em seu art. 22 que o plano hospitalar compreende as modalidades de internação hospitalar e atendimentos caracterizados como urgência e emergência e deve garantir, entre outras, a cobertura para "procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”. 4. O art. 19 da mesma resolução, em seu inciso VIII, prevê que o plano de saúde hospitalar deve garantir cobertura para “procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo (...) órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”. 5. Nos termos do art. 7o, I, da Resolução Normativa 424 da ANS, cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais (OPMEs) necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. 6. É abusiva a negativa de autorização e custeio de procedimento cirúrgico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde. Na hipótese, o cirurgião assistente justificou pormenorizadamente a escolha do procedimento e dos materiais necessários à realização da cirurgia bucomaxilofacial, de modo que não cabe ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais solicitados pelo profissional. (...)” (Acórdão 1981018, 0705469-74.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Os procedimentos de sinusectomia maxilar, osteotomia alvéolo palatina e reconstrução de óssea estão regularmente previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (2021), no capítulo de procedimentos cirúrgicos e invasivos, constante como protocolo de segmentação hospitalar e, não, odontológica. 4. Para completa prestação do serviço de fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, os materiais indicados pelo profissional médico devem ser incluídos na cobertura do plano de saúde agravante. 5. Devidamente comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico, deve o plano de saúde fornecê-lo nos termos pleiteados pelo profissional capacitado. (...)” (Acórdão 1958468, 0737334-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) “(...) 2. Foi lavrado um laudo pelo profissional de saúde que acompanha a agravante, o qual não só descreve o quadro de saúde desta, mas, principalmente, indica a necessidade do procedimento cirúrgico de “reconstrução óssea da maxila atrófica com fixação de materiais especiais em ambiente hospitalar sob anestesia geral”. 3. Os procedimentos dos quais a autora necessita, além de incursos no rol da ANS, são autorizados para o segmento hospitalar com obstetrícia, que é vinculado o contrato do qual se beneficia a requerente, conforme demonstrado na cópia do Anexo I da mencionada Resolução Normativa no 465/2021 da ANS – nos procedimentos há indicações para o referido segmento, o qual corresponde à sigla “HCO”, detalhada nos rodapés de cada uma das páginas do documento. 4. Dessa forma fica evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora/agravada na origem, uma vez que, expressamente coberto, pelo plano de saúde, o procedimento indicado à autora, não há outro caminho senão a oferta imediata do serviço, estabelecido em contrato, à consumidora. (...)” (Acórdão 1915065, 0706653-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) “Apelação Cível. Plano de saúde. Cirurgia bucomaxilofacial. Indevida recusa de cobertura. 1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que lhe for mais adequado, segundo o profissional assistente. 2. A recusa de cobertura dos procedimentos necessários para realização da ‘cirurgia ortognática dos maxilares para reposicionamento das bases ósseas’, carece de amparo legal, porquanto comprovado que todos constam no rol da ANS, bem como a necessidade e urgência do tratamento.” (Acórdão 1847799, 0720921-61.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde que, no prazo de 10 (dez) dias, autorize e custeie a cirurgia bucomaxilofacial requerida pela autora/agravante, com todos os insumos necessários para a sua realização, conforme relatório do cirurgião dentista (ID 227920030 do processo referência), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator